Tribunal: TJES
Processo: 0002718-70.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2023-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002718-70.2017.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: VILMAR MOURA VALDINO
APELADO: EVERALDO JOSE DE CASTRO e outros
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DES. RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL:
0002718-70.2017.8.08.0035

APTE:

VILMAR MOURA VALDINO

A
PDO
S
:
EVERALDO JOSÉ DE CASTRO E OUTRO

RELATORA:
DES
ª
.
CONVª. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposta pelo autor
VILMAR MOURA VALDINO
,
eis que irresignad
o
com a
s
entença, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha,
que julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na exordial d
a
ação que objetivava, em síntese, a
rescisão
do
contrat
o
de locação, o pagamento
dos aluguéis e acessórios da locação até a desocupação do imóvel, além de
multa
rescisória contratual.

Em suas razões recursais
fls.
67/70, o
Apelante aduz pela
reforma da sentença e a
procedência
do pedido atinente ao pagamento da multa rescisória, ao argumento de que a rescisão contratual decorreu do inadimplemento contratual por parte do recorrido.

Pois bem. Em que pese as judiciosas alegações recursais, tenho que a irresignação
não merece
provimento.

Conforme se extrai da inicial, as partes firmaram contrato de locação com início em 08/02/2012, entretanto, o apelante ajuizou ação de despejo cumulada com cobrança, em razão do inadimplemento de aluguéis a partir de janeiro de 2017, e taxas de condomínio a partir de dezembro de 2016.

Nos termos da petição de fl. 29, os requeridos desocuparam o imóvel voluntariamente em 22/09/2017.

N
o que
concerne
ao recurso interposto, o d. Juízo
a quo
proferiu a sentença de parcial procedência, aplicando a multa moratória contratual de 10%,
e
indeferiu o pedido de pagamento d
a multa rescisória, equivalente a 3 (três) aluguéis,
ante a
impossibilidade de cumulação.

Vejamos trecho da r. sentença:

3. DA PRETENSÃO AUTORAL

[...]

No tocante à multa de 10%, verifico que a mesma é expressamente prevista no contrato (cláusula quarta, parágrafo primeiro), de modo que não há como dispensá-la ou mesmo reduzi-la, do montante devido pelos réus, eis que livremente pactuada quando da celebração do contrato de locação e que não há a incidência do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido:

[...]

Quanto à multa rescisória contratual impugnada, registre-se que a multa moratória e a multa compensatória somente podem ser cumuladas quando tiverem fatos geradores distintos. Todavia, no caso dos autos, ambas se fundamentam no inadimplemento dos aluguéis, de modo que a cobrança da multa prevista na cláusula 8ª deve ser afastada, por configurar cumulação indevida.

[...]

Portanto, do cálculo discriminado de fls. 29/30, devem ser decotados os valores de R$ 3.540,00, relativos à multa rescisória, de R$ 8.000,00, referentes às supostas avarias, além da redução dos juros moratórios para o patamar de 1% ao mês.

Logo,
entendo que caminhou corretamente o d. Juízo, vez que o contrato de locação prevê em sua cláusula 2ª a incidência de multa de 10% na hipótese de atraso do aluguel, o que foi exitoso na r. sentença.

Mas
também consta em
sua cláusula 8ª, cláusula penal, responsabilizando o infrator ao pagamento da importância de 3 (três) meses de aluguel, pelo mesmo motivo, inadimplemento
contratual
.

Assim, a
plica-se ao caso a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, nas ações de cobrança, não é permitida a cumulação de multa compensatória com cláusula penal moratória, quando fundadas no mesmo fato gerador:

DIREITO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. COBRANÇA CUMULADA DE MULTA MORATÓRIA E COMPENSATÓRIA SOBRE O MESMO FATO GERADOR. IMPOSSIBILIDADE.
1. Conquanto seja possível a cumulação das multas moratória e compensatória, é indispensável para tanto que ambas estejam previstas no contrato e tenham fatos geradores distintos.
Precedentes. 2. Agravo regimental não provido. (
AgRg no REsp 1280274/MG
, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Em igual sentir, vejamos jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO E COBRANÇA DE ALUGUÉIS. AUSÊNCIA DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. MULTA MORATÓRIA E MULTA COMPENSATÓRIA. FATO GERADOR IDÊNTICO. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1) Apenas a parte autora foi efetivamente intimada do despacho que antecedeu a sentença, no entanto, ao contrário do que alegam as apelantes, este fato, por si só, não tem o condão de causar a nulidade da respeitável sentença, visto que não ocasionou nenhum prejuízo às demandadas. 2) O posicionamento do Tribunal da Cidadania é no sentido de que a cumulação de multa moratória e multa compensatória somente é possível se ambas tiverem fatos geradores distintos. 3
) Embora a multa moratória e a multa compensatória estejam expressamente previstas no contrato em questão, a incidência de ambas no presente caso se deu em razão do mesmo fato gerador: a inadimplência no pagamento dos aluguéis e outros encargos. Dessa forma, na hipótese, não há como cumular as duas modalidades de multa contratual.
4) Tendo em vista que a incidência das multas moratória e compensatória se dão em razão exclusivamente da inadimplência no pagamento dos aluguéis (e outros encargos), forçoso convir pela aplicação da cláusula que é destinada especificamente ao inadimplemento da locatária (multa moratória), em detrimento da previsão genérica de multa compensatória a ser aplicada às demais obrigações contratuais. 5) Recurso conhecido e parcialmente provido, a fim de extirpar a multa compensatória, de modo que passe a incidir apenas a multa moratória de 10% prevista na cláusula quarta do contrato em questão. (TJ-ES - AC: 00205837220188080035, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 07/06/2022, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/06/2022). (Grifei).

Com efeito, da simples leitura do
contrato
, verifica-se que o referido precedente se adequa perfeitamente ao caso, pois as multas decorreram
do
inadimplemento com os aluguéis e taxas de condomínio,
de modo que a
cumulação

prevista no
contrato

constitui
bis in idem.

Destarte, o juízo de origem deu adequada solução à lide, não merecendo o provimento recorrido qualquer reparo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
,
manutenção da sentença que se impõe.

Majoro os honorários advocatícios em 1% sobre o proveito econômico obtido, nos termos da r. sentença.

É como voto.

DES
ª
.
CONVª.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

RELATORA

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
CONTRATO DE LOCAÇÃO.

CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA.
M
ULTA MORATÓRIA.

IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. BIS IN IDEM. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1.

O
Recorrente que se insurge contra a improcedência do pedido de cumulação d
a
multa compensatória e moratória, expressamente previstas no contrato. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possibilita cumulação de multa compensatória com a multa moratória, desde que fundadas em fatos geradores diversos. Na hipótese em exame, as penalidades têm origem no mesmo fato gerador, consistente no inadimplemento
contratual com os aluguéis e taxas de condomínio.

2.

Recurso
conhecido e
des
provido
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade,
conhecer do recurso e negar-lhe
provimento, nos termos do voto da relatora.

DECISÃO
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.